Tribunal: TJSP
Processo: 0032557-27.2013.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Licitações
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Mandado de segurança impetrado contra ato praticado por autoridade pública em 15/8/2013. Sentença que concedeu a segurança para determinar a reanálise do recurso administrativo interposto pelo impetrante no processamento do Pregão Eletrônico no. 126/2013. Imprestabilidade do pronunciamento judicial diante da homologação e adjudicação do objeto licitatório e do cumprimento do contrato

Ementa:
Mandado de segurança impetrado contra ato praticado por autoridade pública em 15/8/2013. Sentença que concedeu a segurança para determinar a reanálise do recurso administrativo interposto pelo impetrante no processamento do Pregão Eletrônico no. 126/2013. Imprestabilidade do pronunciamento judicial diante da homologação e adjudicação do objeto licitatório e do cumprimento do contrato administrativo há mais de dez anos. Recurso voluntário e reexame necessário providos para reconhecer a carência superveniente da ação e julgar extinto o processo, sem resolução de mérito.